Tribunal: TCU
Processo: 027.329/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em razão de possíveis irregularidades na gestão de recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS ao Município de Iporá - GO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, inicialmente em desfavor de Lucélia Borges de Abreu Ferreira, em razão de possíveis irregularidades na gestão de recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.